Tribunal: TJES
Processo: 5003905-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
ORDINÁRIA – MATÉRIA PROBATÓRIA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1 –
"A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito)
"(AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

2 - Ob
jetivando a mitigação do art. 1.015 do CPC, incumbiria ao recorrente demonstrar a urgência ou risco de perecimento do direito, requisitos não demonstrados satisfatoriamente.

3 - A
produção de prova técnica em caráter antecipado teria o condão, tão somente, de revelar eventual irregularidade no edifício, situação que, todavia, não é suficiente à demonstração da responsabilidade da agravada.

4 - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003905-31.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA TRADE CENTER

AGRAVADO: LORENGE S.A. PARTICIPACOES

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
ORDINÁRIA – MATÉRIA PROBATÓRIA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1 –
"A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito)
"(AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

2 - Ob
jetivando a mitigação do art. 1.015 do CPC, incumbiria ao recorrente demonstrar a urgência ou risco de perecimento do direito, requisitos não demonstrados satisfatoriamente.

3 - A
produção de prova técnica em caráter antecipado teria o condão, tão somente, de revelar eventual irregularidade no edifício, situação que, todavia, não é suficiente à demonstração da responsabilidade da agravada.

4 - Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003905
-
31
.202
0
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER

AGRAVADO
:
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
, que indeferiu o pedido liminar de produção da prova pericial.

Em suas razões id. 861942 aponta o agravante, inicialmente, que contratou profissional para a realização de laudo de inspeção predial, sendo constatadas diversas anomalias, falhas de planejamento e de execução, qualificadas em diferentes graus de prioridade.

E mais: além das inúmeras irregularidades, a construção foi realizada em desacordo com o projeto à época aprovado.

Alega que pretende dar início aos reparos, sendo necessária a realização de prova pericial antecipada para constatação das anomalias e intervenções respectivas, permitindo, com isso, a expedição do alvará do Corpo de Bombeiros.

Pois bem.

Suscito, de ofício, a
preliminar de não conhecimento do recurso.

O agravante ajuizou ação ordinária em face da agravada, pleiteando a condenação desta ao pagamento de perdas e danos no valor equivalente à correção das anomalias existentes na edificação. Formulou, com fulcro no art. 300 do CPC, pedido de tutela de urgência consistente na realização de prova pericial antecipada.

Todavia, não obstante fundamentar o cabimento do recurso com fulcro no art. 1.015, I, do CPC, inegável tratar-se de decisão que indeferiu a produção probatória.

Nestes casos, entende o Superior Tribunal de Justiça que
"
a
insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC
.
" (AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022).

No mesmo sentido:
"a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito)
"(AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Assim, objetivando a mitigação do art. 1.015 do CPC, incumbiria ao recorrente demonstrar a urgência ou risco de perecimento do direito, requisitos não demonstrados satisfatoriamente.

Afinal,
a produção de prova técnica em caráter antecipado teria o condão, tão somente, de revelar eventual irregularidade no edifício, situação que, todavia, não é suficiente à demonstração da responsabilidade da agravada.

Vale dizer, já constam no processo documentos - unilaterais - constatando as anomalias e intervenções necessárias, sendo que a alegada responsabilidade civil deverá ser oportunamente apurada na instrução processual.

Sob tal enfoque, já constando nos autos prova produzida pelo agravante acerca das alegadas irregularidades, não há urgência na realização de perícia nesta fase inicial em que a relação processual sequer foi formada, sob pena de reiteração da diligência posteriormente,
à luz do contraditório e da ampla defesa, com o fito de apurar as responsabilidades pelos reparos.

Firme nas razões expostas,
NAO CONHEÇO
do recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para não conhecer do recurso.